Tribunal: STF
Processo: ARE 888134
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-04
Data de publicação: 2019-02-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. 3. Ação rescisória. Enunciado 343 da Súmula do STF. Inaplicabilidade. 4. Decisão rescindenda que viola literal disposição constitucional. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento do agravo regimental. Majoração dos honorários advocatícios em 20%.